Tribunal: TJMT
Processo: 0004202-67.2007.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004202-67.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VALDENIR LUCAS DE SOUZA (APELANTE), SILVANO JOSE - CPF: 826.153.141-49 (VÍTIMA), FLAVIO MOISES DE SIQUEIRA (VÍTIMA), JEAN TEIXEIRA PROENCA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENIR LUCAS DE SOUZA - CPF: 023.171.511-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado e tentado. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Decisão do tribunal do júri. Soberania dos vereditos. Manutenção das qualificadoras. Dosimetria das penas adequada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado, visando a submissão a novo julgamento, o afastamento das qualificadoras e a readequação das penas.

II.
Questão em discussão

Há 6 (seis): 1) não conhecimento do recurso por

preclusão
“pro judicato”
; 2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) qualificadoras não caracterizadas; 4) a negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime fundamentadas em elementos inerentes ao tipo penal; 5) desproporcionalidade da elevação da pena-base; 6)

o aumento pela agravante sem fundamentação idônea a autorizar elevação superior a 1/6 (um sexto).

III.
Razões de decidir

1. A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito,
“não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
”, a elidir a tese de não conhecimento por preclusão “
pro judicato
”.

2. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Igualmente, não “
se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

3. A “
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”.

4. A animosidade entre os envolvidos,
“não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor”.
Em outras palavras, da existência de tensão entre duas pessoas,
“não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa sacar sua arma e lhe desferir tiros
. Se a forma de agir demonstra o
“modo inesperado e repentino”,
caracteriza-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, especialmente porque as vítimas estavam desarmadas, no período noturno, dentro da residência.

5. A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional.
”

6. A negativação da culpabilidade por 2 (dois) tiros à queima-roupa na cabeça, sendo um na região malar esquerda e outro na occiptal,
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie”
autorizando o aumento da pena-base.

7. O desvalor das circunstâncias do crime “
em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva”
justifica a elevação da pena basilar.

8. O aumento da pena-base por cada circunstância desfavorável no equivalente à fração de 1/6 (um sexto) afigura-se proporcional, consoante entendimento do c. STJ.

9. A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica e elevada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada em elementos concretos a justificar aplicação de patamar superior.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido, mas desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e XXXVIII, c; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 67 e 68; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ: AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.8.2024; HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.6.2013; AgRg no HC 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.6.2024; AgRg no HC 734.316/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15.8.20222; ,AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.8.2024. TJMT: NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024; NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.8.2021; NU 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.8.2022; NU 0002448-80.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 5.5.2021. Enunciado Criminal 13. TJRS: RSE 70083071738, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara Criminal, j.12.3.2020. TJDF: RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

Doutrina relevante citada:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, p. 513.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004202-67.2007.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): VALDENIR LUCAS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDENIR LUCAS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0004202-67.2007.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado [vítima Flávio Moisés de Siqueira] e tentado [vítima Silvano José] a 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos CP- (ID 207045087).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) as qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] não estariam caracterizadas; 3) a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime estariam fundamentadas em elementos inerentes ao tipo penal;
4) a elevação da pena-base seria desproporcional; 5) o aumento pela agravante não teria fundamentação, a autorizar elevação superior a 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras e reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 5º, LIV e XLVI e 93, IX, ambos da CF; arts. 59, 65, III, “d”, 67 e 68, todos do CP (ID 207045097).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Defesa da Vida] suscita o não conhecimento do apelo pela preclusão “
pro judicato
. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 207045100).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO –DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO MEDIDA QUE IMPORTARIA EM OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL– PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 270225896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Defesa da Vida], nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação criminal sob assertiva de preclusão “
pro judicato”
(ID 207045100).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [NU 0004202-67.2007.8.11.0042] pleiteando a despronúncia de VALDENIR LUCAS DE SOUZA por ausência de materialidade do homicídio tentado, por não estar demonstrada em prova pericial, e falta de prova judicializada de autoria dos crimes imputados [homicídio consumado e tentado], o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 11966956).

Frise-se que a preclusão “
pro judicato”
(art. 505, CPC) visa
“garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, NU 0006549-05.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal
“proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos”
(TJMT, NU 0002448-80.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito,
“não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, NU 1023454-37.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.8.2024).

Por conseguinte, não se verifica a preclusão
pro judicato.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27/07/2006, por volta das 22h30min, na residência das vítimas- situada a Rua N, quadra 64, n° 36, bairro Pedra 90, nesse município - o denunciado em unidade de desígnios (liame subjetivo) e divisão de tarefas com adolescente infrator, Jean Teixeira Proença, em concurso de crimes (mediante mais de uma ação praticaram dois crimes, idênticos ou não), imbuídos de latente animus necandi, mataram Flávio Moisés de Siqueira e tentaram matar Silvano José (fls. 17) - por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos – ocasião em que, valendo-se de armas de fogo não apreendidos nos autos, desferiram vários tiros contra as vítimas causando-lhes as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 106/117 em Flávio, que foram a causa eficiente de sua morte, e somente não conseguindo consumar seu intento delitivo contra Silvano José, por circunstâncias a1heias as suas vontades, que consistiram na fuga do alvejado e na intervenção de terceiras pessoas. [...].

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALDENIR LUCAS DE SOUZA como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado consumado - vítima Flavio Moisés de Siqueira), em concurso material (art. 69, CP) com art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29 (tentativa de homicídio qualificado contra Vítima Silvano José), também do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 8234667)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Vítima
: Flávio Moisés de Siqueira

1. No dia 27 de julho de 2006, por volta das 22h3Omin, na residência situada na Rua N, Quadra 64, N° 36, Bairro Pedra 90, nesta capital, a vítima Flávio Moisés de Siqueira recebeu disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fl. 111a 122 — Id. 38387698, causando-lhe a morte?

SIM: 4 NÃO: O

2. O acusado VALDENIR LUCAS DE SOUZA concorreu para a prática do crime? SIM: 4 NÃO: O

3. 0(a) jurado(a) absolve o acusado?

SIM: O NÃO: 4

4. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de a vítima ter desferido xingamentos e ameaças contra um comparsa do acusado em dia anterior, bem como em razão de acerto de contas pelo controle do tráfico de drogas na região?

SIM: 4 NÃO: O

5. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, quando, ao ouvir a campainha tocada pelo acusado, abriu a porta da casa e foi atingida de surpresa por disparos de arma de fogo?

SIM: 4 NÃO: O

Vítima: Silvano José

1. No dia 27 de julho de 2006, por volta das 22h3Omin, na residência situada na Rua N, Quadra 64, N° 36, Bairro Pedra 90, nesta capital, a vitima Silvano José foi atingida por disparos de arma de fogo?

SIM: 4 NÃO: O

2. O acusado VALDENIR LUCAS DE SOUZA concorreu para a prática do crime?

SIM: 4 NÃO:

O

3. O acusado VALDENIR LUCAS DE SOUZA, assim agindo, tentou matar a vítima Silvano José, fato que não se consumou por razões alheias ã sua vontade?

SIM: 4 NÃO: O

4. O (a) jurado(a) absolve o acusado?

SIM: O NÃO: 4

5. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pelo fato de a vítima Flávio Moisés ter desferido xingamentos e ameaças contra um comparsa do acusado em dia anterior, bem como em razão de acerto de contas pelo controle do tráfico de drogas na região?

SIM: 4 NÃO: O

6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, quando, ao ouvir os tiros, foi ver o que estava acontecendo, momento em que foi alvejada pelo acusado, que estava na porta dos fundos da casa esperando que a vítima tentasse fugir?

SIM: 4 NÃO: O [...].”
(ID 207045088)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar VALDENIR LUCAS DE SOUZA como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV – vítima Flávio Moisés, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, II (tentado) – vítima Silvano José, todos do Código Penal.

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal.

1)

Do crime do art. 121, § 2º, IV, do CP – vítima Flávio Moisés:

A conduta do réu extrapolou o próprio tipo penal e merece maior censura, eis que o modus operandi indica maior intensidade do dolo, já que o acusado e comparsa efetuaram diversos disparos de arma de fogo, acertando dois tiros na cabeça na cabeça da vítima, com tiro a curta distância (a queima-roupa), conforme consta no laudo de necropsia, de modo que reputo sua culpabilidade elevada à espécie.

O sentenciado não possui antecedentes criminais, apesar de possuir contra si outros processos criminais.

Não foram angariados dados a respeito da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante tecer maiores comentários neste momento, uma vez que servirá para qualificar o delito de homicídio, preservando-se assim a inocorrência de bis in idem.

As circunstâncias em que o crime foi praticado são graves, eis que foi cometido com violação de domicílio e durante o repouso noturno, e por isso, o fato de o acusado ter praticado o crime no lar, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, e ainda, em concurso com um adolescente, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada.

Não foram angariadas informações a respeito das consequências.

Por fim, o comportamento da vítima deve ser valorado de forma neutra.

Desta forma, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, verificando a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, já observada a forma qualificada do inciso I (motivo torpe) do art. 121, §2º, do Código Penal.

Não verifico a ocorrência de atenuantes. Contudo, deve incidir a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, II, “c”, do CP). Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, fixando-a nesta etapa intermediária em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, de forma que mantenho a pena fixada, em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – vítima Flávio Moisés.

2)

Do crime do art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, do CP – vítima Silvano José:

A conduta do réu extrapolou o próprio tipo penal, eis que o modus operandi indica que o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Silvano, inclusive na cabeça, de modo que reputo sua culpabilidade elevada à espécie.

O sentenciado não possui antecedentes criminais.

Não foram angariados dados a respeito da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante tecer maiores comentários neste momento, uma vez que servirá para qualificar o delito de homicídio, preservando-se assim a inocorrência de bis in idem.

As circunstâncias em que o crime foi praticado são graves, eis que foi cometido com violação de domicílio e durante o repouso noturno, e por isso, o fato de o acusado ter praticado o crime no lar, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, e ainda, em concurso com um adolescente, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada.

Não foram angariadas informações a respeito das consequências do crime.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, deve ser valorado de forma neutra.

Desta forma, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, verificando a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não verifico a ocorrência de atenuantes. Contudo, deve incidir a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (art. 61, II, “c”, do CP). Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, fixando-a nesta etapa intermediária em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição geral prevista no art. 14, II, do CP. No ponto observa-se que não foram angariadas informações suficientes e relevantes quanto a aproximação do resultado morte na vítima Silvano, convindo esclarecer, inclusive, que não consta nos autos exame de corpo de delito na vítima Silvano. E sendo assim, a interpretação deve ser mais favorável ao acusado, de modo que entendo ser aplicável o patamar máximo de redução, de 2/3 (dois terços) da pena aplicada, passando a dosar a pena então em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o crime de tentativa de homicídio, por não concorrer causas de aumento.

DO CONCURSO MATERIAL

Incidindo à espécie a regra do art. 69 do CP, fica o réu VALDENIR LUCAS DE SOUZA condenado definitivamente à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão.

REGIME DE PENA

Com fundamento no art. 33, parágrafo 2º, “a”, do Código Penal, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena. [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 207045087)

Pois bem.

A materialidade dos crimes [homicídio consumado e tentado] está demonstrada Laudo Pericial de Necrópsia nº 01-010482-01/2006 e Mapa Topográfico Para localização das Lesões (ID 8234696), Laudo Pericial nº 02-06-003509/2006 (ID 207045080), declarações da vítima Silvano José, depoimentos extrajudiciais da testemunha Daniela de Oliveira e do menor infrator Jean Teixeira Proença [falecido], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Daniela de Oliveira (ID 8234676), Silvano José (vítima - ID 8234675), Jeferson Thiago de Jesus Oliveira, amigo do apelante e do adolescente infrator (ID 8234677), Jean Teixeira Proença (adolescente infrator – ID 8234681), Flávia Marcela Teixeira (irmã do adolescente infrator – ID 8234703) e VALDENIR LUCAS DE SOUZA apelante (ID 8234698).

Em Juízo, os depoimentos de Djane Orcena de Almeida, Eliane Ferreira do Espírito Santos, Flávia Marcela Teixeira (irmã do adolescente infrator Jean Teixeira Proença), Silvano José (vítima), assim como o apelante VALDENIR LUCAS DE SOUZA (Relatório de Mídias – ID 8234894).

Na sessão plenária, ouviram-se Silvano José (vítima), Djane Orcena de Almeida, Eliane Ferreira do Espírito Santos e VALDENIR LUCAS DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 207045086).

Dito isso, vejamos.

Os jurados se convenceram que a vítima [
Flávio Moises Siqueira]
morreu em decorrência dos disparos de arma de fogo e a vítima [Silvano José], na mesma oportunidade, sofreu tentativa de homicídio,

bem como que o apelante [
VALDENIR LUCAS DE SOUZA
] concorreu para a prática de ambos os crimes
(1º, 2º e 3º quesitos primeira vítima e 1º, 2º e 3º segunda).

No caso, a conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações da vítima Silvano José, na fase policial (ID 8234675), na fase judicial (Relatório de Mídias – ID 8234894) e perante o Conselho de Sentença (Relatório de Mídias - ID 207045086), do adolescente infrator Jean Teixeira Proença [falecido], na fase policial, o qual admitiu ter ido, juntamente com o apelante, na casa da vítima Flávio Moisés de Siqueira para matá-lo, bem como confirmou ter atirado na vítima Silvano José, como também o fizera recorrente (ID 8234681).

Note-se que a declaração em sede policial de testemunha ou participe, que falece durante a instrução processual, é prova não repetível, em Juízo, o que não obsta os jurados de apreciem e lhe confiram o devido valor, nos termos do art. 155,
caput,
do CPP (STJ,

EDcl no HC 864.818, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 8.11.2023; Ap 126222/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26.2.2016).

Noutro giro, a narrativa de Flávia Marcela Teixeira [irmã do adolescente infrator], em Juízo, confirma ter sido o seu irmão quem teria matou Flávio Moisés de Siqueira (Relatório de Mídias – ID 8234894).

A prova documental e oral produzida, sob o crivo do contraditório, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a tese apresentada pela Defesa quanto à ausência de provas do envolvimento do apelante nos homicídios consumado e tentado.

Consequentemente, os jurados não acolheram a versão do apelante de negativa de autoria ou participação nos crimes, ou seja, optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Na essência, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção (STJ, AgRg no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024)

Igualmente, não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(NU 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

No tocante à qualificadora [motivo torpe], os jurados entenderam que o homicídio consumado e tentado ocorreu por “
vingança pelo fato de a vítima Flávio Moisés ter desferido xingamentos e ameaças contra o comparsa
[adolescente infrator falecido]
do acusado em dia anterior, bem como em razão de acerto de contas pelo controle do tráfico de drogas na região?
” (4º quesito, primeira e segunda vítima).

Os depoimentos da vítima sobrevivente [Silvano José] e do coautor, na fase extrajudicial [adolescente infrator falecido], corroboram estarem os homicídios motivados por desavença de drogas [
na casa da vítima

Flávio Moises Siqueira funcionaria
uma “boca de fumo”] e revelam os fatos perante os jurados,
“cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um”
(TJMT, AP NU 1000480-42.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.9.2024).

A “
vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Por sua vez, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, o conselho de sentença entendeu que VALDENIR LUCAS DE SOUZA agiu mediante recurso que dificultou a defesa porque a vítima [Flávio Moises Siqueira] “
ao ouvir a campainha tocada [...], abriu a porta da casa e foi atingida de surpresa por disparos de arma de fogo
”; ao passo que a vítima sobrevivente [Silvano José]
“
ao ouvir os tiros, foi ver o que estava acontecendo, momento em que foi alvejada pelo acusado, que estava na porta dos fundos da casa esperando que a vítima tentasse fugir”
(5º quesito, primeira e segunda vítima).

Anote-se que o
Laudo Pericial nº 02-06-003509/2006, concluiu que a vítima [Flávio Moises Siqueira]
“
prostrou-se imediatamente sobre o piso da casa, não sendo oportunizado qualquer possibilidade de reação ou defesa
”, uma vez que o agressor efetuou os disparos de arma de fogo “
muito próximo da vítima
” (ID 207045080).

Por outro lado, o apelante argumenta que
“o contexto de exaltação de ânimos, derivado de uma discussão recente entre as partes envolvidas, somado às ameaças prévias proferidas pela vítima Flávio
” elidiria a surpresa (ID 207045097).

Realmente, Flávio Moises Siqueira [vítima] teve uma discussão prévia com o coautor [adolescente infrator falecido], contudo a animosidade entre eles, por si só,
“não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor”
. Em outras palavras, da existência de tensão entre duas pessoas,
“não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa sacar sua arma e lhe desferir tiros”
(TJRS, RSE 70083071738, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara Criminal, 12.3.2020).

Em suma, a forma de agir do apelante [juntamente com o coautor] demonstra o
“modo inesperado e repentino”,
a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas (TJMT, NU 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 24.8.2022), especialmente porque as vítimas estavam desarmadas, no período noturno, dentro da residência.

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021)

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão das dosimetrias [homicídios consumado e tentado]

Vítima Flávio Moisés (CP, art. 121, § 2º, I e IV):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão por considerar desfavorável a culpabilidade [“
diversos disparos de arma de fogo, acertando dois tiros na cabeça da vítima, com tiro a curta distância a queima-roupa”
] e as circunstâncias do crime [“
durante o repouso noturno, e por isso, o fato de o acusado ter praticado o crime no lar, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, e ainda, em concurso com um adolescente”
].

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [2 (dois) tiros à queima-roupa, na cabeça, sendo um na região malar esquerda e outro na occiptal], os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.10.2016).

Do mesmo modo, o desvalor das circunstâncias do crime

“
em virtude do aproveitamento do período noturno para diminuir a vigilância social e facilitar o êxito na prática delitiva”
(STJ, AgRg no HC 916.278/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Quanto ao aumento da pena-base em 4 (quatro) anos para 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis, equivalente à fração de 1/6 (um sexto) e afigura-se proporcional consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Portanto, impõe-se conservar a pena-base em 16 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c) e elevou a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito), ou seja, em 1/6 (um sexto), como postula a Defesa.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024), razão pela qual conserva-se a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que se mantém a pena definitiva do apelante [pelo homicídio consumado] em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Vítima Silvano José (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e costa e ficou desacordada] e as

circunstâncias do crime, razão pela qual reporta-se aos mesmos fundamentos relativos à dosimetria em relação a vítima

Flávio Moisés para preservar a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda-fase,
não existem atenuantes e presentes
2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] o que autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, AgRg no HC 790.080/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

O Juiz-Presidente aplicou a minorante da tentativa (CP, art. 14, II) no patamar máximo de 2/3 (dois terços) ao considerar a ausência de elementos a indicar a proximidade da consumação do delito, em especial por não constar dos autos o exame de corpo de delito.

Na hipótese, em que pesem os disparos de arma de fogo, não há indicativo da gravidade das lesões sofridas pela vítima, de modo que a respectiva redução deve ser preservada no máximo legalmente previsto

(STJ, AgRg no HC 734.316/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 15.8.20222), notadamente por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e em observância ao princípio da proibição da “
reformatio in pejus
”.

Desse modo, a reprimenda definitiva [pelo homicídio tentado] permanece em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão .

Por força do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025